Tribunal: TJDFT
Processo: 0738572-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISOS I E III, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA.
CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se o abandono da causa quando o Autor não promove os atos que lhe incumbem para impulsionar o processo, quedando-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, conforme disposição do inciso III do artigo 485 do CPC.
2. Nos termos do § 1o do aludido dispositivo, para a extinção do feito por abandono da causa pelo Autor, é necessária, além da intimação do patrono, a intimação pessoal da parte para suprir sua falta, no prazo de 5 (cinco) dias.
3. Demonstrado o regular andamento do feito, e as intimações válidas do patrono e da parte demandante, tendo esta permanecido inerte, é imperativa a extinção do feito sem julgamento do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.